Tribunal: TJDFT
Processo: 0701257-62.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA EXPOSIÇÃO FUNDAMENTADA. MANIFESTAÇÃO SOBRE PRECEDENTE INVOCADO. SUPERAÇÃO. DISTINÇÃO. ART. 489, § 1o, INC. VI, CPC. PRECEDENTES NÃO VINCULANTES. DESNECESSIDADE.
1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC,
2. Não há que se falar, no caso, em erro material ou qualquer outro vício no acórdão embargado, porquanto demonstrada fundamentadamente a autonomia dos contratos de compra e venda com a concessionária e o de financiamento com a financeira, reputando não ser possível ignorar a relação de interdependência existente entre eles, tanto é assim que, na verdade, o banco até figura como titular da propriedade resolúvel do veículo (garantia de alienação fiduciária).
3. A correta interpretação do art. 489, § 1o, VI, do CPC, é no sentido de que o Magistrado deve indicar a superação do precedente invocado pela parte ou sua distinção com o caso em julgamento, apenas quando o precedente for vinculante.
4. Embargos de declaração desprovidos.